Tribunal: STF
Processo: RE 598468
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 27.868/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Em 25 de setembro de 2009, o Supremo assentou a repercussão maior da matéria discutida neste recurso extraordinário – Tema nº 207, em acórdão assim ementado:
    TRIBUTO - IMUNIDADE VERSUS SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES - COEXISTÊNCIA AFASTADA NA ORIGEM - Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de se reconhecer a contribuinte optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES as imunidades previstas nos artigos 149, § 2°, inciso I, e 153, § 3°, inciso III, da Constituição Federal. 
    Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, mediante petição subscrita por advogado devidamente credenciado, requer a admissão no processo na qualidade de interessado. 
    Afirma possuir representatividade, em virtude de notória atuação nas relações a envolver pequenos negócios, com atribuição de zelar pela higidez da legislação referente ao tema. Discorre sobre a matéria de fundo, manifestando-se pelo provimento do extraordinário. Apresenta documentos constitutivos e procuração.
    Vossa Excelência admitiu a Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina – FAMPESC como terceira. 
    O julgamento foi iniciado no dia 10 de novembro de 2016. Após os votos de Vossa Excelência, dando provimento ao recurso, e do ministro Edson Fachin, provendo-o parcialmente, pediu vista o ministro Luiz Fux, que o devolveu em 3 de outubro de 2017.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido a demanda incluída na pauta virtual da Primeira Turma de 15 a 21 de maio de 2020. 
    O processo é físico e está concluso. 
    2. A controvérsia possui repercussão ímpar. Está-se diante de questão de interesse dos associados da entidade requerente, sob o ângulo da representatividade. O quadro mostra-se favorável ao acolhimento do pedido. 
    3. Admito o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE como interessado, recebendo a demanda no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator